Tribunal: TCU
Processo: 019.322/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de concessão de aposentadoria a Walter Nilton Celestino da Silva e Altamiro José da Costa, emitidos pela Universidade Federal de Goiás e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Walter Nilton Celestino da Silva e Altamiro José da Costa, recusando-lhes registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 9.2.1. adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação: 9.2.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato relativo a Altamiro José da Costa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação. 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, consoante o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas por Altamiro José da Costa até a data da ciência da presente deliberação pela Universidade Federal de Goiás, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.